Tribunal: TJPA
Processo: 0840118-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840118-90.2020.8.14.0301
APELANTE: REGINALDO ALVES BERNARDINO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVELIA DA PARTE RÉ. SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1. Tendo sido o banco demandado declarado revel no juízo singular, torna-se impossível a discussão das matérias não analisadas em primeira instância, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição em virtude da supressão de instância.

2. O valor fixado a título de danos se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos, à qualidade da vítima e à capacidade do demandado.

3. Os honorários arbitrados na sentença não se mostram elevados, uma vez que foram fixados de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A confirmação da sentença fustigada é medida que se impõe. nos termos do voto do Desembargador Relator,
recursos conhecidos e desprovidos
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0840118-90.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: REGINALDO ALVES BERNARDINO

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de
2 (dois) recursos
de
Apelação
, interpostos nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
, em face da r. sentença (Id. Num. 4698465), prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa.

APELANTE/APELADO
- Reginaldo Alves Bernardino, -
demandante
. (Id. Num. 4698475),

APELANTE/APELADO
- Banco do Brasil S/A, -
demandado
. (Id. Num. 4698467).

OS FATOS:

Informam os autos que o autor Reginaldo Alves Bernardino apelou, alegando haver sido emitida em seu favor a RPV n. 29722-67.2020.4.01.9198/PA, no valor de R$ 52.842,10 (cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dez centavos), decorrente do processo n. 1254420174013900, requisitado pela 10ª Vara do Juizado Especial Federal Cível, e que tais valores foram depositados em conta judicial no Banco do Brasil, agência 4200, data de abertura da conta: 24/03/2020.

Afirmou que para recebimento dos valores se dirigiu à agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Senador Lemos, sendo informado que estes valores já tinham sido resgatados na agência nº 1402 do Banco do Brasil S/A, localizada na Praça General Valadão, 377-A, Centro, Aracaju/SE e transferidos para a conta 1089736-6, da agência 3593 do Banco Santander, localizado na cidade de Camaçari/BA, o que causou surpresa já que nunca saiu do Estado do Pará, muito menos esteve nas cidades de Aracaju/Se ou Camaçari/BA.

E mais, que por diversas vezes tentou resolver a questão perante a instituição financeira, solicitando documentos que pudessem evidenciar uma possível fraude cometida por terceiros sem que, contudo, obtivesse resposta, fato que obrigou a propor a presente demanda (Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência)

Regularmente citado, o Banco/réu apresentou
contestação
intempestiva
, e por consequência o magistrado a quo decretou a sua revelia (ID Num. 2000928).

Após regular tramitação
sobreveio a r. sentença
na qual em relação ao
dano material,
decidiu o magistrado que: “
Embora o requerente tenha fixado o valor do prejuízo em R$ 54.060,63 (cinquenta e quatro, mil sessenta reais e sessenta e três centavos), valor este atualizado com base na quantia bruta que fora depositada em sua conta, entendo que o ressarcimento deverá corresponder ao valor líquido do resgate, o qual, à data do evento, perfazia o montante de R$51.592,11 (cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e onze centavos), conforme documento ID 18601083
.(g.n).

Em elação ao
dano moral
consignou que: “
Dessa maneira, levando em consideração os abalos sofridos pelo autor tanto em relação ao montante subtraído de sua conta bancária quanto o desgaste psicológico para tentar dirimir extrajudicialmente a questão e diante da capacidade econômica das partes envolvidas, entendo como justo, proporcional e razoável a fixação do valor em R$10.000,00 (dez mil reais), e não R$ 54.060,63, conforme requerido pelo demandante.”
(g.n)

Ficando a parte dispositiva nos termos a seguir transcrito:

“DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento nos art.14 do CDC, art.927,
caput
e §1º c/c art.186 do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda para:

a) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de R$ 51.592,11 (cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e onze centavos), devidamente acrescido de juros 1% a. m. e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso (05/06/2020) até o momento do efeito pagamento (Súmulas 43 e 54 do STJ).

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
danos morais
, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação, e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Por conseguinte,
EXTINGO
o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Em razão da sucumbência mínima,
CONDENO
o réu pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigos 85 e 86, §único do CPC c/c Súmula 326 do STJ).” (destaques de origem).

Insatisfeitos, ambas as partes interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO.

O Demandante Reginaldo Alves Bernardino apelou (Id. Num. 4698475), postulando unicamente pela majoração dos valores arbitrados a título de Dano Moral, fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez o demandado Banco do Brasil S/A
apelou
(Id. Num. 4698467), aduzindo que não praticou nenhuma conduta ilícita ou assemelhada, de forma que não procede o pleito indenizatório, até mesmo porque ausente qualquer comprovação dos danos apontados pelo autor, haja vista que o banco foi contundente ao demonstrar que não realizou qualquer ato injusto hábil a fundamentar um pleito indenizatório, razão pela qual a r. sentença merece reforma.

Sustentou que nos autos ficou comprovado que o saque foi realizado pelo próprio autor, conforme provam os documentos colacionados, como o de identificação devidamente assinado, protocolo de resgate e transferência do alvará, que comprovam a legalidade dos atos do banco réu, e a inexistência de qualquer vício na prestação do serviço prestado pelo banco/apelante.

Alegou que através de tais documentos, é possível se verificar a completa inexistência de erro ou ilegalidades na conduta do Banco/apelante, restando, portanto, comprovado o indubitável equívoco da sentença que condenou o banco em danos morais, materiais e ainda honorários advocatícios.

Ponderou que a culpa exclusiva pelo corrido foi do autor, que não se desincumbiu do ônus de provar que comunicou imediatamente o Banco apelante sobre o furto dos cheques, ou procurou a polícia e os órgãos competentes, para que estes por sua vez, tomassem as providências necessárias, ficando cada vez mais clara a negligência da parte autora.

Asseverou que se houve algum suposto prejuízo ao apelante, estes foram causados por ele mesmo, e mais, acredita que o Poder Judiciário não permitirá nem estimulará a nascente indústria das indenizações por danos morais e patrimoniais que começa a se formar no Brasil, com a única finalidade de enriquecimento sem causa, diante da ausência de mínima comprovação tanto do dano material quanto moral.

Com esses argumentos, após citar legislação e jurisprudência que entende coadunar com as suas assertivas, pugnou pela reforma “
in totum
” da r. sentença proferida pelo juízo “
a quo
”, para julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos da exordial, bem como condenar o recorrido ao pagamento das custas e honorários a serem arbitrados na r. sentença.

Os litigantes ofereceram
contrarrazões.

O Banco do Brasil S/A (Id. Num. 4698480) e Reginaldo Alves Bernardino (Id. Num. 4698474), ambas desqualificando de modo recíproco os argumentos declinados nos recursos manejados.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conforme relatado trata-se de
2 (dois) recursos
de apelação, manejados pelos litigantes, o autor REGINALDO ALVES BERNARDINO (Id. Num. 4698474), e o réu BANCO DO BRASIL S/A (Id. Num. 4698480), ambos insatisfeitos com os termos da r. sentença de 1 Grau.

Admito-os, uma vez que reconhecida a regularidade formal, porque são tempestivos, devidamente preparados e, quanto ao mais, atendem os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Os recursos são analisados conjuntamente.

Conforme se depreende dos autos, o demandado Banco do Brasil S/A
foi declarado revel.

Muito embora a revelia não implique, necessariamente, no reconhecimento integral do direito alegado na inicial e nem na automática procedência da demanda, devem ser bem analisadas as peculiaridades de cada caso concreto.

No caso, a controvérsia estabelecida envolve, eminentemente, a análise das questões fáticas, que deveriam ter sido discutidas em sua defesa, isto é, na contestação.

Considerando que o Banco recorrente suscita no presente recurso fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito, que não se encartam no conceito de matéria de ordem pública, tem-se que restaram superadas pelos efeitos da revelia, consoante disposição expressa do artigo 344 do CPC, salvo se de ordem pública, o que não é o caso.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA – VALOR DO IMÓVEL REAJUSTADO EM DESACORDO COM O CONTRATO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE FATO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Matérias típicas de defesa não devem ser apreciadas em apelação interposta por revel, salvo se de ordem pública, uma vez que operada a preclusão.”

(TJ-MS - AC: 08204693120178120001 MS 0820469-31.2017.8.12.0001, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL - RÉU QUE NÃO APRESENTA CONTESTAÇÃO - REVELIA RECONHECIDA - DEMANDA JULGADA PROCEDENTE - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO REVEL - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS MATÉRIAS NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUE, ANTE A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DISCUSSÃO EM PRIMEIRO GRAU, RESTRINGE-SE ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJPR - 14ª C. Cível - AC - 980571-6 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - Unânime - J. 20.03.2013). (TJ-PR - APL: 9805716 PR 980571-6 (Acórdão), Relator: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 20/03/2013, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1077 12/04/2013).

Nestas circunstâncias, não há como acolher o recurso da Instituição Financeira ré, Banco do Brasil S/A.

Por outro lado, e aqui já
adentrando no recurso do autor
, não há que se falar em majoração dos valores indenizatórias fixados na r. sentença tampouco os arbitrados em relação aos honorários advocatícios.

Entendo que diante das particularidades do caso, considero que o valor atribuído pelo Togado Singular a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantido, haja vista que foi observada a dupla função da indenização: compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, que no caso dos autos foi alcançada.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - PERDA OU EXTRAVIO DE BAGAGEM- DANO MORAL CONFIGURADO- REPARAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. - A responsabilidade civil da empresa de transporte aéreo deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no art. 14, do CDC. - A perda ou o extravio de bagagem do passageiro da empresa de transporte aéreo constituem ilícito civil, a configurar atuação geradora de efeitos negativos à esfera pessoal do consumidor lesado, causando-lhe sensação de insegurança, intranquilidade e profundo dissabor, passível de indenização por dano moral. -
No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes. - A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ilícito.
V.V.: I - "A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor." (Precedentes do STJ). II - O extravio de bagagem por companhia aérea configura defeito na prestação de serviço, devendo a empresa ressarcir os danos materiais e morais, suportados por passageiro, à luz da "teoria da responsabilidade civil objetiva". III - No caso, considerando que foram extraviadas mercadorias importadas pelo consumidor - peças automotivas - e não seus bens pessoais, a configuração do dano moral depende de alegação e prova dos desdobramentos que o extravio dos bens provocou na esfera íntima do autor. IV - Ausente prova dos danos morais sofridos pelo p assageiro, afasta-se a condenação à respectiva reparação. (
TJ-MG
- AC: 10024141364893001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data de Publicação: 14/03/2016).

Outros julgados:

-
O valor da indenização há de ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação na proporção da repercussão da ofensa.
(...)

(
TJ-MG
- AC: 10024134268499001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 13/06/2018, Data de Publicação: 26/06/2018)

(
TJ-RS
- AC: 70076829977 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 09/05/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2018)

Noutro quadrante, a quantia da verba honorária fixada na sentença, 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado não comportando, pois, qualquer alteração.

No caso, a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido. Portanto, não há que se falar em reforma da decisão em relação a este item.

À vista de todas essas razões, conheço de ambos os recursos, mas para lhes negar provimentos, mantendo-se indene a decisão a quo, nos termos acima expendidos.

Assim voto.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/04/2021